Tribunal: TJMT
Processo: 1020732-96.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020732-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MONIQUE CRIS DE ALMEIDA - CPF: 024.961.241-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CNPJ: 27.852.039/0001-93 (RECORRIDO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSPORTE TERRESTRE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OBSERVÂNCIA DA ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA PARA O PROCEDIMENTO DE EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Culpa exclusiva da consumidora. Hipótese em que a parte recorrente não compareceu com antecedência necessária para o procedimento de embarque.

2.

Ausência de falha na prestação de serviço.

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em danos morais pela frustração que teria experimentado.

A recorrida manifestou-se, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020732-96.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MONIQUE CRIS DE ALMEIDA

Polo Passivo

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar o pleito de condenação em danos morais decorrente da prestação do serviço de transporte terrestre.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação em que a Reclamante MONIQUE CRIS DE ALMEIDA postula reparação por danos morais e materiais, ao argumento de que, embora tenha comparecido ao local de embarque com antecedência, não conseguiu embarcar no ônibus que faria a viagem contratada no itinerário Cuiabá-MT a Rosário Oeste-MT.

Consta na inicial que o ônibus partiria de Cuiabá-MT às 12h00min de 08/04/2023 e que a consumidora chegou na estação de embarque às 11h50min, mas que diante da informação que o documento que portava não era válido para embarque, se dirigiu ao guichê do Reclamado, que apesar de ter emitido a passagem somente às 12h07min, garantiu que o ônibus não sairia sem a presença da Reclamante.

Afirma que ao retornar ao local de embarque, verificou que o ônibus já tinha partido em viagem.

No caso, a relação estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o processo, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Isso porque a própria narrativa esposada na exordial leva à conclusão que a Reclamante não compareceu com a antecedência necessária para possibilitar o embarque.

No caso, o documento de ID 116432172, com o qual a Reclamante intentou o embarque, consta expressamente a informação de que “
não é valido para viagem
” e que era necessário comparecer no local embarque com antecedência para trocar pela passagem, senão vejamos:

[...]

A Reclamante optou por chegar no local de embarque apenas às 11h50min, ou seja, somente 10min antes do horário previsto para saída do ônibus, conduta suficiente para comprometer o embarque, em razão da inexistência de tempo hábil até mesmo para a emissão da própria passagem.

[...]”

Denota-se dos elementos probatórios constantes nos autos que a parte recorrente não se atentou ao comprovante de compra, cujo teor informava que o documento não era válido para viagem, sendo necessário comparecer com antecedência no local de embarque para trocar pela passagem.

Ademais, verifica-se que o embarque estava agendado para o dia 8/4/2023, às 12h, e a recorrente só compareceu ao embarque as 11h50, ou seja, com 10 minutos de antecedência, insuficiente para realizar o procedimento informado.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, a própria narrativa inicial impõe a improcedência do pleito, vez que a parte autora não observou as regras atinentes ao embarque, inclusive o comparecimento com antecedência mínima, pois não portava o documento necessário ao embarque, o que foi realçado na sentença (repita-se): “
o documento de ID 116432172, com o qual a Reclamante intentou o embarque, consta expressamente a informação de que ‘não é valido para viagem’ e que era necessário comparecer no local embarque com antecedência para trocar pela passagem
”.

A descrição cronológica dos fatos pela parte autora ilustra a ausência de falha na prestação do serviço, mas, sim, culpa exclusiva a ela atribuída (causa excludente da responsabilidade), que assumiu o risco ao não comparecer em prazo adequado para o embarque.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - PERDA DA VIAGEM DE ÔNIBUS - CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE APRESENTAÇÃO NO HORÁRIO DE EMBARQUE - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3. No caso, ao contrário do que tenta fazer crer a autora, as provas carreadas à peça inicial não se prestam ao fim de comprovar as alegações iniciais, que de fato, tenha comparecido na rodoviária no horário do embarque.

4. Evidencia-se que se a autora perdeu o ônibus foi por culpa, única e exclusiva sua (art. 14, § 3º, II, CDC), inexistindo o dever de indenizar a qualquer título.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1002558-98.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 04/12/2022)

Dessa forma, escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito inicial de indenização por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024